Tribunal: TJDFT
Processo: 0701417-60.2019.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO RECURSAL. GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ATRIBUIÇÃO DO VALOR DA CAUSA A MENOR. PAGAMENTO INCOMPLETO DAS CUSTAS. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O recurso inominado sujeita-se a preparo - compreendendo este todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição -, que deve ser efetivado e comprovado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (arts. 71, I, e 74, § 3o do RITRJE/DF c/c art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95).
2. No presente caso, trata-se de recurso inominado (ID 14023952) acompanhado de guia de preparo e do respectivo pagamento, do qual se vê que a guia referente ao pagamento das custas processuais (ID 14023955) comprova um recolhimento a menor (a empresa ré/recorrente indicou o valor da causa como R$ 5.046,61, quando o correto seria R$ 6.000,00, conforme petição inicial (ID 14023923).
3. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou por vezes, no sentido de que a complementação e a intimação para recolhimento de preparo, hoje reguladas pelo art. 1.007 do CPC, não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais, porque esse possui legislação específica sobre o assunto. (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312 - RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.885 - PE, Relator Min. João Otávio de Noronha).
4. Logo, inaplicável o art. 1.007, § 2o, do CPC, conforme Enunciado 80 do Fonaje: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)".
5. Precedente da Turma: Acórdão n.1044684, 07256251920168070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 05/09/2017, Publicado no DJE: 14/09/2017.
6. Pelas razões expostas, impõe-se o não conhecimento do presente recurso, em razão da deserção, uma vez que os pressupostos de admissibilidade recursal constituem matéria de ordem pública.
7. Recurso não conhecido.
8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei n. 9.099/95).